Tribunal: STF
Processo: Rcl 70556
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Antônia Valnelia dos Santos Leal contra decisão da Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Bahia, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte, bem como afrontado a autoridade e a eficácia da Súmula nº 727/STF.



    A reclamante narra que, nos autos em referência nesta reclamação, discute-se a inexigibilidade da contratação de seguro e a devolução dos respectivos valores pagos. 



    Afirma, na sequencia, que “busca pelo presente Recurso que seja respeitada a sentença que determinou a devolução dos valores ilegalmente retirados”. (e-Doc. 1, p 11).



    Defende, assim, que o recurso extraordinário por ela interposto na origem preenche os pressupostos de admissibilidade e, nessa medida, deve ser remetido ao STF.



    Requer 



    “b) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 727, determinando-se que o Juizo da Turma Recursal do Tribunal de Justiça da Bahia, encaminhe o processo em questão a essa suprema corte. 



    c) Pelo princípio da celeridade e colimando a prestação jurisdicional, pede-se, considerando o princípio da causa madura, que o seja julgado o recurso extraordinário constante no processo aqui juntado, para se garantir a segurança jurídica e reconhecer que o Juízo em execução não pode modificar o conteúdo da sentença e assim se determinando o prosseguimento do feito em sua parte executiva”.



    Pede, também, que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Aponta-se afronta à Súmula nº 727/STF, a qual tem a seguinte redação:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Compulsados os autos, verifico que contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, a ora reclamante interpôs agravo interno, no qual a autoridade reclamada negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir:



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.” (e-Doc. 28, p 31)



    Não há que se falar, portanto, em usurpação de competência desta Corte com fundamento na Súmula nº 727 do STF, uma vez que o aludido enunciado se refere a hipótese de cabimento de agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Todavia, no caso em tela, o que se tem é a interposição de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) direcionado ao órgão de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão de aplicação do Tema nº 800 da sistemática da repercussão geral. 



    Outrossim, ainda que a reclamante alegue a interposição de agravo do art. 1.042 do CPC na presente hipótese, o não encaminhamento do recurso a esta Corte não configuraria usurpação de competência por configurar erro grosseiro. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 295 DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART 1042 DO CPC. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PET 8.292/SP. PERDA DE OBJETO. REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. INSUBSITÊNCIA DO PARADIGMA DE CONTROLE INVOCADO. 1. Na forma do art. 1.042 do CPC, cabe agravo em face da decisão singular do Presidente ou do Vice-presidente do Tribunal recorrido que não admite recurso extraordinário, excetuados os casos em que fundada a decisão na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência desta Suprema Corte, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Insubsistente o paradigma de controle invocado, fica prejudicada a reclamação. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 42132 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 26/8/21)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão que, na origem, aplica tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Ausência de teratologia. Não cabimento. 3. Súmula 727 do STF. Inaplicabilidade. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 42062 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 7/10/20)



    Ademais, não estando configurada a teratologia quanto à aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF - como no caso dos autos -, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08).



     



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente